Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-81.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PREMISSA EQUIVOCADA NO ACÓRDÃO. ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULO PENHORADO. VALOR SUPERIOR AO DA DÍVIDA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE ENTREGA ANTES DO DEPÓSITO DA DIFERENÇA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRIGENTES.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de erro material no acórdão que não proveu agravo de instrumento interposto. Afirma o agravante que consta expresso no acórdão que o saldo devedor do financiamento seria de R$ 8.344,57 (oito mil trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) e que, por isso, não haveria saldo remanescente a ser depositado pelo credor. Aduz, em verdade, que há sim saldo credor em seu favor, uma vez que o saldo devedor do financiamento foi substancialmente reduzido no curso da lide, diante do pagamento das prestações. Pede o acolhimento dos embargos e o depósito da diferença em seu favor antes da entrega do veículo. Contrarrazões no ID 3319778.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. Não há erro material no acórdão, mas sim premissa equivocada. Isso porque, em que pese tenha sido afirmado, acertadamente, que o saldo devedor do financiamento do veículo penhorado era de R$ 8.344,57 (oito mil trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) em maio do ano de 2021, foi também asseverado que não havia saldo remanescente a ser repassado ao devedor e, por isso, não seria necessário o depósito de qualquer valor para expedição do mandado de entrega.
IV. Não obstante, a quantificação do saldo devedor não constitui objeto do recurso. O Juízo de origem sequer se manifestou, por ora, quanto ao valor devido. Em verdade, a existência de saldo devedor é incontroversa, inclusive reconhecida pelo embargado, sendo que a pretensão do agravante, nesse aspecto, se limitou à determinação do juízo de origem referente à entrega do veículo ao credor adjudicante antes do depósito da diferença.
V. Na linha do que dispõe o art. 876, § 4o, I, do CPC, quando o valor do crédito for inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença, que ficará à disposição do executado. Portanto, mostra-se incabível a entrega do veículo ao adjudicante antes do depósito do saldo remanescente em favor do devedor, merecendo reforma a decisão de origem quanto ao ponto. Nestes termos, devem ser emprestados efeitos infringentes aos embargos de declaração, uma vez que a correção do vício importa modificação do resultado do julgamento, pois o agravo deve ser provido em parte.
VI. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES para, sanando o vício apontado, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento e determinar o depósito prévio do saldo remanescente antes da expedição de mandado de entrega do veículo ao adjudicante.
VII. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
VIII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.